Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE REQUERIMENTO. DOCUMENTO APRESENTADO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DISPONIBILIZADO E O VALOR DA CDC. JUSTICATIVA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ANTERIOR. PLAUSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso concreto, a inicial da Execução foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 801 e 924, I, do CPC/15, sob os fundamentos de que o Exequente não apresentou o requerimento do crédito previsto na cláusula segunda da Cédula de Crédito Bancário e de que somente comprovou a disponibilização de parte do valor executado.
2. Em consulta aos autos, verifica-se que, malgrado as partes pontilhadas do requerimento anexo ao contrato não estejam preenchidas, no cabeçalho constam o número da Cédula de Crédito Bancário, a data do vencimento, o valor histórico do crédito exequendo e, principalmente, constata-se que o requerimento está assinado pelo representante legal da Enerugi Engenharia Ltda, de forma que o documento atende à exigência da cláusula segunda da CDC.
3. Quanto à comprovação do valor disponibilizado, o Apelante apresentou explicação de que uma parte foi disponibilizada na conta corrente da empresa Executada e o restante seria oriundo de débito anterior renegociado, indicando, para tanto, o número desta operação.
4. Conquanto esse último contrato não tenha sido apresentado espontaneamente, diante da plausibilidade do argumento, incumbiria ao d. Juízo de origem, antes de indeferir a inicial, facultar a apresentação, de forma que o Exequente pudesse complementar a comprovação da origem do débito.
5. Diante da apresentação do requerimento de crédito e de justificativa verossímil acerca do valor exequendo, a r. sentença de origem deve ser cassada, a fim de que a execução de origem tenha regular prosseguimento.
6. Apelação conhecida e provida.